Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-06.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006540-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), JULIANA SANTES PEREIRA - CPF: 178.774.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RPV - PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS –POSSIBILIDADE – LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - SÚMULA VINCULANTE 47-STF – PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A reserva de honorários contratuais é medida assegurada pelo art. 22, § 4
o
, da Lei 8.906/1994, pelo art. 5
o
, XI, § 2
o
, da Resolução 115/2010-CNJ, pelo art. 3
o
, § 4
o
, do Provimento 11/2017-CM/TJMT, e pela Súmula Vinculante 47 do STF.

2 - Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado, a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório, instruído com a cópia do contrato entabulado aos autos executivos, e não haja litígio entre o procurador e o outorgante, devendo ser assegurado a este último o direito de demonstrar se já realizou o pagamento pretendido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DENISE RODEGUER

AGRAVADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Denise Rodeguer
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez nº

1452-05.2013.811.0003
, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fls. 232, consistente no pleito de expedição de um único alvará, em nome da Advogada da parte autora, ora Agravante.

Pretende a Agravante, a reforma da decisão impugnada, asseverando que o Juízo
a quo
indeferiu o seu pleito, sob o argumento de que a parte outorgante teria revogado tacitamente o poder de receber e dar quitação outrora outorgado à Advogada, ora Agravante, bem como determinou a expedição de alvará judicial da integralidade do valor principal, na conta bancária indicada pela parte autora, lesando o direito do advogado, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94.

Afiança que, embora a Agravante tivesse formalizado o pedido de destaque juntando seu contrato de prestação de serviço, antes da decisão que autoriza o levantamento do valor, cumprindo o requisito legal que lhe garante o destaque da verba contratual de natureza alimentar, tal pleito não foi apreciado pelo Magistrado
a quo
.

Afirma que, consta dos autos certidão de intimação da Advogada, ora Agravante, para que informasse perante o Juízo Singular os dados bancários para expedição de alvará eletrônico, sendo informado pela causídica sua conta bancária, à medida que possui procuração com poderes para receber e dar quitação.

Relata que, a parte autora compareceu pessoalmente perante a Secretaria daquele Juízo, e informou seus dados bancários para expedição de alvará para a sua conta, sem nada mencionar acerca de suposta revogação dos poderes outorgados aquela que durante mais de 6 (seis) anos representou fielmente seus interesses perante o Judiciário.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, bem como pugna pelo provimento do agravo, anulando a decisão impugnada.

A tutela recursal foi deferida parcialmente
(ID. 7952070).

Intimado, o Agravado não apresentou contraminuta recursal
(Id. 18019479).

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio de parecer, informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 18572974).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 24 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a irresignação da Agravante contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da

Ação Declaratória de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez nº

1452-05.2013.811.0003
, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de fls. 232, consistente no pleito de expedição de um único alvará da integralidade do valor depositado pelo Agravado, para a conta bancária da patrona da Exequente, ora Agravante.

Eis a decisão agravada:

Vistos, etc. Indefiro o pedido de fls. 232, tendo em vista que o desejo declarado pela exequente às fls. 229 revoga tacitamente o poder de “receber e dar quitação” constante na procuração outorgada em favor da causídica requerente. Deste modo, expeça-se Alvará de Levantamento do crédito da autora na conta informada às fls. 229 e dos honorários sucumbenciais na conta da causídica informada às fls, 232. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que,
a Advogada da demandante, ora Agravante trouxe aos autos principais, além das procurações, o contrato de prestação de serviços de advocacia, em que resta acordado o pagamento do valor correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) do valor que tiver direito a receber retroativamente, em decorrência da demanda (cláusula 2ª do contrato). IDs n. 7756956 a 7756956.

Entretanto, em que pese a juntada da referida documentação a que alude o dispositivo legal (Id. 7756959), antes mesmo da determinação de expedição dos alvarás em nome da demandante e da douta causídica, o Magistrado
a quo
não apreciou o pleito; todavia, indeferiu o pedido formulado no Id. 7756959, que pugnava pela expedição de um único alvará em nome da Agravante.

Impende destacar, que a Agravante reiterou o pleito de destaque da verba honorária contratual (Id. 77656956), entretanto, não foi apreciado.

Contudo, c
ompulsando os autos, verifica-se que o Juízo Singular ao prestar informações (Id 8361537), noticiou que:

[...]

Ante todo o exposto,
reafirmo o indeferimento para levantamento integral do saldo da parte autora
(pedido formulado às fls. 232),
mas defiro o destacamento dos honorários contratualmente pactuados em favor da patrona da parte autora, a qual também, por óbvio, deverá receber os honorários sucumbenciais
. Todavia, ficando o efeito desta decisão suspenso diante a decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento interposto, onde ficou determinado que não se expeça nenhum alvará judicial até o julgamento daquele recurso.
Comunique-se o teor desta decisão a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n.º 1006540-06.2019.8.11.0000. Sobrevindo informação de que o Agravo de Instrumento foi julgado, cumpra-se esta decisão, expedindo os respectivos Alvarás de Levantamento. Com a expedição dos Alvarás, apenas cientifique pessoalmente a parte exequente de que foi autorizado a liberação do saldo vinculado aos autos, lhe informando que de seu crédito fora destacado os honorários contratuais pactuados com sua advogada, nos termos do artigo 450, §3º, da CNGC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.
[Destaquei]

Portanto, como consignado em suas informações, o Juízo
a quo
, em sede de retratação, reanalisou o caso, esclarecendo alguns pontos, e ao final,
reafirmou o indeferimento para levantamento integral do saldo da parte autora (pedido formulado às fls. 232),
porém,
deferiu o destacamento dos honorários contratualmente pactuados em favor da patrona da parte autora.

Nesse Interim, importa registrar as normativas incidentes sobre a hipótese:

1- Artigo 22, § 4, da Lei n. 8.906/1994:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou
.
(destaquei)

2 - Artigo 5
o
, XI, da Resolução n. 115/2010-CNJ:

Art. 5º O juiz da execução informará no precatório os seguintes dados, constantes do processo:

(...)

XI – em se tratando de requisição de pagamento parcial, complementar, suplementar ou
correspondente a parcela da condenação comprometida com honorários de advogado por força de ajuste contratual
, o valor total, por beneficiário, do crédito executado
;
(destaquei)

3 - Artigo 3
o
, § 4
o
, do Provimento n. 11/2017-CM/TJMT:

Art. 3º O cálculo de liquidação do debito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do Anexo II deste Provimento:

(...)

§ 4
o
Ao elaborar o cálculo,
deverá ser destacado o valor dos honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos autos
;
(destaquei)

Impende destacar, que a Lei n. 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, permite seja expedido o mandado de levantamento ou precatório
, diretamente, em nome do advogado, que demonstrar, nos autos executivos, o montante que lhe compete, mediante a juntada da fotocópia do contrato de honorários por ele entabulado com a parte que patrocina.

Oportuno menciona que, posteriormente àquela previsão legal, da reserva de honorários contratuais, advieram a Resolução n. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, e o Provimento n. 11/2017, do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, regulamentando o modo com que se efetiva, na prática, o destacamento pretendido pela Agravante.

Desse modo, evidente a possibilidade do atendimento ao pleito da Agravante, sobretudo, porque se cuida de direito, reiteradamente, afirmado pelos Tribunais Pátrios, sendo, inclusive, objeto de Repercussão Geral reconhecida, com o firmamento da seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante n. 47:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação
ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

(Tese de Repercussão Geral definida no Tema 18, aprovada nos termos do item 2, da Ata da 12
a
Sessão Administrativa do STF, realizada em 9/12/2015.) (destaquei)

Nesse sentido, segue o julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO —SENTENÇA ILÍQUIDA — APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO — IMPOSSIBILIDADE — LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — NECESSIDADE.PRECATÓRIO REQUISITÓRIO — DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL — RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — POSSIBILIDADE — LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. Por se tratar de sentença ilíquida, necessário que se proceda à sua liquidação. Inaplicável, na hipótese, o disposto no artigo 475-B do Código de Processo Civil derrogado, em vigor à época, visto que a apuração do quantum debeatur não depende de mero cálculo aritmético.
Não há óbice ao destacamento dos valores devidos ao advogado a título de honorários contratuais, desde que o requerimento tenha sido feito antes da expedição do precatório e não haja litígio entre o outorgante e seu procurador.
Recurso provido em parte
. (Ap 143505/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017) – (Destaquei)

Pontuo que, apesar das normativas e precedente citados sinalizarem ser inegável o direito vindicado, entendo prudente a atenção à parte final do § 4
o
, do artigo 22, da Lei n. 8.906/1994, na medida que prescreve a possibilidade da pretensão, sob uma condição:
estar demonstrado que o patrocinado não efetuou, ainda, o pagamento dos honorários contratados.

Ressalto que, a demonstração acerca da realização, ou não, do pagamento dos honorários contratuais, deve ocorrer, e em momento anterior à expedição dos pertinentes precatórios, sob pena de atribuir o ônus, desnecessário, à contratante, de ter que suportar nova demanda judicial, visando ao ressarcimento quanto aos valores que, eventualmente, já houverem sido pagos.

Com efeito, entendo que razão assiste à advogada Agravante, mas, por prudência, tenho que a hipótese demande seja franqueada a outorgante aquela demonstração prevista em lei.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer o direito da advogada Agravante ao destacamento dos honorários contratuais, desde que comprovada, nos autos da ação de base, a inexistência de qualquer pagamento, sob aquele título, pela outorgante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020